Tribunal: TJSP
Processo: 2044989-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO - AÇÃO DE COBRANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DO MONTANTE DEPOSITADO PELO AGRAVANTE – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE A NATUREZA DOS VALORES E A PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM QUESTÃO - DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044989-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO ROSSI MAIS CLUBE ITAIM, são agravados RAFAEL DE
OLIVEIRA VILAS BOAS e RAFAELA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044989-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2044989-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO ROSSI MAIS CLUBE ITAIM
AGRAVADO(S): RAFAEL DE OLIVEIRA VILAS BOAS E OUTRO
ORIGEM: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA -
3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.392
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONDOMÍNIO -
AÇÃO DE COBRANÇA INSURGÊNCIA CONTRA
A DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO
DO MONTANTE DEPOSITADO PELO AGRAVANTE
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE A NATUREZA
DOS VALORES E A PROPRIEDADE DO IMÓVEL
EM QUESTÃO - DECISÃO MODIFICADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 21/22 que, em ação de cobrança de despesas condominiais,
indeferiu o pedido de levantamento pelo agravante dos valores depositados pela
instituição financeira.
Busca o Agravante a reforma da decisão, alegando
para tanto, que o depósito visava o pagamento do débito e não somente a garantia da
dívida. Pugna pelo levantamento do valor depositado de forma espontânea pela CEF
como forma de quitação parcial.
Recurso regularmente processado sem atribuição de
efeito suspensivo (fls. 98) e sem contrariedade.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044989-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
condominiais, ora em fase de cumprimento de sentença.
A fls. 170 (autos originários), a instituição
financeira ingressou no feito, sob a alegação que o imóvel objeto de penhora nos
presentes autos foi objeto de consolidação da propriedade em favor da Caixa
Econômica Federal, com registro no cartório competente que, a partir de então,
passou a titularizar seu domínio, garantido por alienação fiduciária à CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.
Após manifestação do juízo, a instituição financeira
aduz que o depósito foi realizado equivocadamente.
Consta da decisão agravada: “A Caixa não fez
depósito em pagamento, mas em garantia do juízo. E o fez equivocadamente, pois
não havia penhora pendente. Promova-se levantamento dos valores depositados em
favor da CEF, esclarecendo que a petição de fls. 170/175 deve ser desconsiderada,
porque remete a fatos estranhos aos autos.”
Contudo, não restou demonstrado a qual título o
depósito foi realizado nos autos pela instituição financeira, já que se declarou estar
consolidada na posse do imóvel, pugnando pelo cancelamento da penhora.
Portanto, por ora, deve ser mantido o montante
depositado, entretanto, faz-se necessária a juntada da matrícula atualizada do
imóvel, com os devidos esclarecimentos, para propiciar a análise da natureza dos
valores depositados nos autos e eventual adequação do polo passivo pelo agravante.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR